Tribunal: CARF
Processo: 18329.000157/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18329.000157/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.207 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
GASPAR ALBITE CHUY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSSIBILIDAE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em tese que não foi objeto da defesa. Preclusa matéria contra a qual o
contribuinte não se insurgiu desde a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por GASPAR ALBITE CHUY contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa Maria –
DRJ/STM –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 13. 919, 90
(treze mil novecentos e dezenove reais e noventa centavos) a título de IRPF suplementar, juros
de mora e multa de ofício, referente ao exercício de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18329.000157/2008-63
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.207 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18329.000157/2008-63

Conforme consta da descrição dos fatos e enquadramento legal,
[c]onfrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos
informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 104.857,68, recebido (s) da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00. (f. 15)
Em sua impugnação (f. 3), limitou-se dizer que retificou a “(...) Declaração de
Ajuste Anual (...) em 28/12/2007, conforme Recibo n° 4221029462, gerando Imposto no valor
de R$ 6.272,62, que foi pago em 28/03/2008 e 29/04/2008, conforme comprovantes em anexo.”
(f. 03).
A instância a quo chancelou a tempestividade da manifestação e asseverou que
“[a] responsabilidade pela exatidão das informações na Declaração de Ajuste Anual cabe ao
contribuinte (...).” (f. 21) Esclareceu que apresentada
Declaração de Ajuste Anual Exercício 2007 Ano-Calendário 2006,
entregue em 28/04/2007, informando Rendimentos Tributáveis
recebidos do Exército Brasileiro, CNPJ 00.394.452/0533-04, no
valor de R$ 104.857,68 (cento e quatro mil e oitocentos e
cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), recebidos de
Pessoa Física no valor de R$ 20.833,36 (vinte mil e oitocentos e
trinta e três reais e trinta e seis centavos) e resultantes da atividade
rural no valor de R$ 8.653,70 (oito mil e seiscentos e cinquenta e
três reais e setenta centavos). Desta declaração resultou o imposto
a pagar de R$ 7.338,24 (sete mil e trezentos e trinta e oito reais e
vinte e quatro centavos).
Na data de 28/12/2007, o contribuinte apresentou Declaração de
Ajuste Anual Retificadora, mantendo os mesmo[s] rendimentos,
mas alterando as deduções com despesas médicas. Apurou imposto
a pagar no valor de R$ 6.272,62 (seis mil e duzentos e setenta e
dois reais e sessenta e dois centavos), cujo pagamento ocorreu em
28/03/2008 e em 29/04/2008 conforme comprovação dos DARF
(fl. 02/06).
Em 29/04/2008, novamente apresentou Declaração de Ajuste
Anual Retificadora, omitindo os rendimentos do Comando do
Exército e declarando despesas médicas no mesmo valor
informado na declaração original. Desta feita, apurou Imposto a
Restituir no valor de R$ 18.484,18 (dezoito mil e quatrocentos e
oitenta e quatro reais e dezoito centavos). (f. 21/22)
Intimado do acórdão apresentou, em 27/03/2010, recurso voluntário (f. 24/31),
aduzindo que faria jus à isenção do IRPF por ser portador de moléstia grave. Documentos novos
foram acostados, inclusive laudo médico – vide f. 52/54.
É o relatório.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.207 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18329.000157/2008-63

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Apenas em sede recursal, defende que os “(...) rendimentos não devem ser
tributados, pois isentos do Imposto sobre a Renda.” (f. 28), pedindo para que fosse “(...)
reconhecida a exclusão do crédito tributário e o direito à restituição dos valores indevidamente
retidos na fonte pagadora - R$ 18.484,18.” (f. 30). Por outro lado, na peça impugnatória, como já
relatado, restringe-se afirmar que retificou a “(...) Declaração de Ajuste Anual (...) em
28/12/2007, conforme Recibo n° 4221029462, gerando Imposto no valor de R$ 6.272,62, que foi
pago em 28/03/2008 e 29/04/2008, conforme comprovantes em anexo.” (f. 03). Naquela
oportunidade, pleiteava o afastamento da autuação; e, em sede recursal, pede seja
“(...) o direito à restituição do valor retido na fonte no montante de
R$ 18.484,18 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e
dezoito centavos), bem como do imposto indevidamente pago no
montante de R$ 6.272,56 (seis mil duzentos e setenta e dois reais e
cinqüenta e seis centavos). (f. 30/31)
Em verdade, sequer deveria ter sido conhecida a impugnação por flagrante
afronta ao disposto no inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 que determina sejam expostos
“os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir.” Anoto ainda que a matéria arguida em sede recursal prescinde da
apresentação de prova documental que deveria ter sido apresentada quando da apresentação de
sua defesa, restando preclusa a juntada, salvo se tivesse comprovado a ocorrência de quaisquer
das situações descritas nas alíneas do § 4o do Decreto no 70.235/72.
Por ter promovido flagrante guinada nas razões apresentadas a este eg.
Conselho, configurada a inovação recursal, que obsta a apreciação da insurgência.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.207 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18329.000157/2008-63

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital